Tribunal: STF
Processo: ARE 1394775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. REMOÇÃO PARA HOSPITAL PARTICULAR. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS.



    1. Postulam os autores que seja prestada " toda a assistência à saúde de que necessita o beneficiário Luiz Dionísio, inclusive cirúrgica e de natureza oncológica, ou outras, mediante a cobertura e o custeio das correspondentes despesas", desde a data da internação (7 de abril de 2019) até final tratamento junto ao Real Hospital Português - RHP ".



    2. O art. 50 da Lei nº 6.880/80 elenca, em sua alínea 'e', entre os direitos dos militares, " a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários ".



    3. Trata-se de paciente removido do HMAR/Recife para o Real Hospital Português, a pedido de sua filha.



    4. O documento nº 4058300.10455248 revela que o paciente passou por procedimento cirúrgico, em 11.04.2019, e, a partir de então, o Fundo de Saúde do Exército - FUSEX cobriu todas as despesas tangentes à cirurgia, bem como à internação.



    5. O conjunto probatório demonstra que inexistiu negligência da Força. Ao contrário, depreende-se que a administração pública sempre buscou oferecer ao paciente tratamento de saúde.



    6. Uma vez que a transferência " de emergência " do HMAR/Recife para o Real Hospital Português, no dia 07.04.2019, deu-se por livre escolha do paciente e de sua família, não é cabível o ressarcimento das despesas anteriores a 11.04.2019, data da cirurgia.



    7. É indevida, pois, a indenização pleiteada, porquanto não restou comprovado qualquer acontecimento ou circunstância de fato vexatória que possa ter causado ofensa à imagem ou à honra, muito menos ilicitude na conduta do Exército Brasileiro.



    8. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 5º, caput, 196 e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente